Tribunal: STF
Processo: AI 736988
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-07
Data de publicação: 2011-06-07

Ementa:
Agravo regimental no agravo de instrumento. 2. Acidente do trabalho. Indenização por danos materiais e morais. Inexistência de culpa da empregadora. 3. Impossibilidade de reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos. Incidência da Súmula 279. 4. A decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.